Tribunal: TJDFT
Processo: 0712020-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. VALOR DA CAUSA. ART. 292, §2o, CPC. DOZE VEZES O VALOR DO EXCESSO. ALTERADA. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO 35%. ART. 116, §2o, LC 840/11. LEI 14.131/21. NÃO OBSERVADO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA ABUSIVIDADE. TEMA 1085. STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC).
1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. O art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que o “valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.
2.1. No caso dos autos, o valor da causa refere-se ao valor que excede os 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da parte (bruto – IRPF – SS), multiplicado por 12 (doze). O valor fixado em primeira instância é menor que o real, sendo necessária sua alteração.
3. Em contratos de empréstimo em que ajustado o pagamento, por consignação em folha de pagamento das parcelas ajustadas, dúvida não há de estarem os descontos limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor público distrital.
3.1. No caso específico dos autos, verifica-se que os descontos realizados são superiores ao limite legal, havendo clara violação da lei e estando correta a sentença que determinou a limitação e o recálculo das parcelas e da dívida.
4. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna para ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo apelado ao conceder crédito à apelante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF.
6.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado.
7. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso parcialmente provido. Sentença reforma somente quanto ao valor da causa. Honorários majorados.